Tribunal: TJDFT
Processo: 0751780-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONSULTA A EVENTUAIS SALDOS DE FGTS E PIS. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. ALCANCE DAS MESMAS INFORMAÇÕES PELO SISBAJUD. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para consulta de eventuais valores de FGTS e PIS em nome da executada, sob fundamento de impenhorabilidade e de inutilidade da medida diante das consultas já realizadas pelo SISBAJUD, as quais não localizaram bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o exequente pode obter expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para consulta de valores de FGTS e PIS, apesar de o SISBAJUD já ter sido acionado sem êxito, e se tal medida configura diligência necessária à efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3. A diligência requerida se mostra ineficaz porque o SISBAJUD já permite acesso às informações detalhadas referentes aos mesmos dados, inclusive extratos de FGTS e PIS, conforme informação do Conselho Nacional de Justiça.
4. A utilização prévia do SISBAJUD, sem localização de bens penhoráveis, torna desnecessária e repetitiva a expedição de ofício à instituição financeira, pois a medida não ampliaria o alcance informativo já disponível e, portanto, não contribui para o andamento da execução.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.036/1990, art. 2o, § 2o; Lei Complementar no 26/1975, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1824907, 0700792-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 28/02/2024, DJe 21/03/2024.